Tribunal: TJES
Processo: 5012633-77.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012633-77.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOROESTE ENERGIA SOLAR E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
RECORRIDO: NILZA IZABEL BENEDITO PANCIERI - ME e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5012633-77.2024.8.08.0014

RECORRENTE: NOROESTE ENERGIA SOLAR E SOLUCOES ELETRICAS LTDA

RECORRIDO: ALEX FARIA RIBEIRO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO. COLISÃO LATERAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE PREFERÊNCIA (ART. 29, III, ‘C’ DO CTB). VIA ASFALTADA DE MAIOR FLUXO. INGRESSO IMPRUDENTE NA VIA PREFERENCIAL SEM CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA/RECORRENTE. DEVER GERAL DE CAUTELA VIOLADO (ART. 34 E 44 DO CTB). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita.

3. A regra de preferência em cruzamentos não sinalizados (Art. 29, III, "c", do CTB) não é absoluta, sendo relativizada pela jurisprudência quando há notória distinção entre as vias (rua asfaltada de maior fluxo vs. rua secundária ou não pavimentada):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE VIAS SEM SINALIZAÇÃO – PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA PELA AVENIDA EM RELAÇÃO AO QUE TRAFEGAVA POR RUA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 44 DO CTB – VIABILIDADE DE ORÇAMENTO ÚNICO PARA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE CONSERTO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE POSSA DESQUALIFICAR O ORÇAMENTO APRESENTADO - DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 186 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Em se tratando de cruzamento sem sinalização, possui preferência o veículo que trafega na avenida, à luz do artigo 44 do CTB, pois não trata o caso de veículos que trafegam em ruas de características idênticas (um veículo transitava em avenida e o outro em rua simples).

“(...) IV - A apresentação de orçamento único para conserto do veículo é suficiente se não houver impugnação devida com apresentação de elementos que o desconstitua ou demonstre sua irrazoabilidade. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24 .155532-5/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 16/04/2024)”.

“(...) De acordo com as regras de experiência no trânsito, no cruzamento não sinalizado entre uma avenida e uma rua, os veículos que circulam pela avenida têm preferência sobre os que circulam pela rua. “(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.007116-7/001, Relator (a): Des .(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/02/2024, publicação da súmula em 01/03/2024)”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043880220218110004, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES C/C DANOS ESTÉTICOS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – VIA ASFALTADA À ÉPOCA DO ACIDENTE – MAIOR FLUXO DE VEÍCULOS - INAPLICABILIDADE DO ART. 29, III, C DO CTB – USOS E COSTUMES LOCAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Num cruzamento não sinalizado, em princípio, a preferência é do veículo que vem da direita, consoante determina o art. 29, III, c do CTB . Contudo, se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos, como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, independentemente da sinalização ( REsp n. 1.069.446/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 3/11/2011) .

(TJ-MT 00101298620188110055 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

4. Restando comprovado que o condutor do veículo da Recorrente adentrou o cruzamento de forma súbita e sem a devida cautela (Art. 34 e 44 do CTB) em via considerada de maior fluxo e melhor estrutura, a culpa pelo evento danoso é exclusiva da parte Recorrente.

5. Correta a Sentença ao julgar improcedente o pedido inicial da Recorrente e parcialmente procedente o pedido contraposto do Recorrido para ressarcimento dos danos materiais comprovados.

6 - Recurso conhecido e improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)